Tribunal: STF
Processo: RE 1447314
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento a recurso extraordinário nestes termos (eDOC 20):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9):



    “PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa - Inocorrência Prova oral: depoimentos pessoais das partes Dispensabilidade Prova documental suficiente Depoimento pessoal do representante legal da autora apelada teria o efeito prático de se alcançar eventual confissão a respeito dos fatos, mas estes foram bem expostos na petição inicial, não se extraindo deles a necessidade de haver algum esclarecimento emaudiência da parte que os afirmou - Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL Transporte aéreo de mercadorias Ação regressiva Indenização decorrente de extravio de mercadorias em transporte aéreo internacional Responsabilidade da transportadora - Em se cuidando de transporte aéreo de cargas, aplicável é o art. 264 da Lei nº 7.565/1986, pelo qual se presume responsável o transportador por quaisquer danos na mercadoria transportada, incumbindo-lhe a prova das excludentes de responsabilidade Sub-rogação da Autora nos direitos da empresa expedidora “Quantum” indenizatório Valor integral da mercadoria extraviada Limitação da indenização Inadmissibilidade Declaração do valor das mercadorias transportadas pela ré Inaplicabilidade do limite indenizatório previsto pela Convenção de Varsóvia/Montreal Hipótese, porém, que os valores correspondentes a outras despesas (que não os das mercadorias extraviadas) não podem ser incluídos no valor do reembolso Valor da condenação acolhido pela sentença (R$ 407.391,93) engloba valores decorrentes de despesas com frete, lucros esperados e tributos e não podem compor o valor indenizatório Inadmissibilidade - Valor condenatório é de US$ 77.776,79 e será convertido da moeda estrangeira para a moeda nacional na data do ajuizamento, com base no valor médio das cotações oficiais do dólar para operações de compra e venda, conforme a taxa de câmbio divulgada pelo Banco Central (em montante a ser apurado em liquidação), com incidência, a partir daquela data, de correção monetária conforme a tabela prática deste Tribunal, mais os juros moratórios de 1% ao mês contados da citação. Recurso provido em parte.”



    O embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 178 da Constituição da República, por desrespeito aos limites indenizatórios previstos na Convenção de Montreal relativa ao transporte internacional aéreo de passageiros, bagagens e carga. Sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 10):



    “Como podemos verificar, na espécie vertente, a controvérsia refere-se a falha na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso em decorrência de contrato de seguro, sendo, portanto, inaplicável o paradigma da repercussão geral (Tema 210) aos presentes autos, por não se tratar de transporte aéreo de passageiros. “



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação recursal não merece prosperar.



    Verifico que a decisão recorrida, fundamentalmente, não diverge do que decidido no RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18.12.2009, Tema 210.



    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu que são aplicáveis tanto o limite indenizatório como o regramento estabelecidos na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. Assentou, ainda, que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros e cargas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a legislação geral interna. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão: 



    “De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.



    No mesmo sentido, vale trazer à baila trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do RE 351.750, no qual se lê:



    ‘04 .Os atributos da especialidade e da generalidade, que apartam as normais gerais das especiais, derivam de um juízo de comparação entre duas normas. Norma geral e norma especial não são geral e especial em si e por si, mas sempre relativamente a outras normas.



    Assim, uma norma é geral em relação à outra, pode ser tida como especial em face de um terceira. Por outro lado, a norma geral é dotada de uma compreensão [conjunto das notas de cada norma] menor e de uma extensão [sujeitos aos quais cada norma se dirige] maior, ao passo que a norma especial é dotada de uma compreensão maior e de uma extensão menor.



    05. Consumado o juízo de comparação, teremos que o Código de Defesa do Consumidor é lei especial em relação ao Código Civil. Não obstante, se o compararmos com o Código Brasileiro de Aeronáutica e com as disposições de Varsóvia, teremos ser ele lei geral em relação – repito para deixar claro – ao Código Brasileiro de Aeronáutica e às disposições da Convenção de Varsóvia’.



    Tratando-se o caso de conflito entre regras que, em rigor, não apresentam o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra especial, seria, então, de aplicar-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro), que dispõe:



    ‘§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.



    De acordo com a disposição transcrita, tem-se que a Lei 8.078/90 não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais em questão. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, afastando-se o Código, no ato de aplicação, sempre que a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional.



    A situação, aliás, é típica dos casos de revogação tácita, nos quais não se verifica efetivamente a exclusão da norma revogada do ordenamento jurídico, senão apenas sua inaplicabilidade, seja ela total ou parcial, no caso concreto.



    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis.“



    Observa-se que a mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora contra a transportadora de cargas não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie, uma vez que a controvérsia cinge-se à prevalência de normas e tratados internacionais, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sobre as regras internas de caráter geral. 



    O Tribunal de origem, ao dar parcial provimento à apelação cível para limitar dano indenizável na ação regressiva, assim decidiu (eDOC 9, p. 6-8): 



    “Com relação ao “quantum” indenizatório, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, em sede de repercussão geral, de que as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (cf. R. E. nº 636.331, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, STF, j. em25-5-2017).



    (...)



    Consta dos autos que Helicópteros do Brasil Ltda. (segurada pela autora) declarou que o valor das mercadorias transportadas pela ré perfazia a quantia de US$ 77.776,79, conforme se verifica da nota fiscal apresentada com a petição inicial (“Invoice” juntada aos autos a fls. 135-136) e do Conhecimento de Transporte Aéreo a fl. 138. Ademais, é incontroverso nos autos que tal carga foi totalmente extraviada durante o transporte realizado pela ré (cf. fl. 140). 



    E a Convenção de Montreal prevê em seu art. 22-3 que a responsabilidade do transportador de carga em caso de destruição, dano, perda ou atraso é limitada a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma a menos que o expedidor apresente declaração ao transportador do valor da carga transportada, hipótese em que o transportador está obrigado a indenizar a quantia declarada, o que ocorreu no caso em comento.



    (...)



    Ressalte-se que a limitação da reparação dos danos materiais incide só nos casos em que o transportador não detém prévio conhecimento do conteúdo e valor da carga a ser transportada. Assim, em caso de avaria, perda ou extravio da mercadoria, a ocorrência do dano seria incontroversa, mas a sua exata extensão não, justificando-se, portanto, a indenização tarifada prevista pelas Convenções de Varsóvia e Montreal, o que não é o caso dos autos.” (grifos no original)



    No caso dos autos, aplica-se o limite de indenização material da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, promulgada pelo Decreto 5.910/2006, que engloba regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem ou carga, os termos de seu Artigo 1º.



    Os limites indenizatórios, e suas exceções, relativos ao transporte de carga, estão dispostos, no Capítulo III, Artigo 22, item 3:



    Artigo 22 Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga



    3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar - lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.



    Observa-se, portanto, que a normativa prevê duas categorias de limite indenizatórios, a primeira para cargas sem declaração de valor, e a segunda para cargas que, ao serem contratadas e despachadas, acompanhem declaração de valor. A limitação sempre se aplica, como norma reguladora do transporte internacional de cargas, mas o teto do limite depende do enquadramento em uma das duas espécies previstas na Convenção.



    Deve-se aplicar a Convenção de Montreal na sua integralidade, observando-se como limite indenizatório ou a tarifa geral ou os valores indicados com transporte da carga, desde que juntados comprovantes nos autos. No presente caso, conforme afirma o acórdão recorrido, houve comprovação do valor da carga, que deve ser usado como limite indenizatório, de acordo com a Convenção de Montreal. 



    Nesse sentido, em casos análogos, destaco os seguintes julgados: RE 1.247.800, Rel. Marco Aurélio, DJe de 11/02/2020; ARE 1.164.624, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/02/2020; e ARE 1.133.572-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/09/2019, este último assim ementado: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. INTERNACIONAL. TEMA 210 RG.1. Por força do art. 178 da CF, em caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 210/RG).2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.”



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ocorrência de omissões na decisão embargada, uma vez que (eDOC 21, p. 2):



    “o texto legal é cristalino quando a cumulação dos requisitos: declaração especial e pagamento de taxa suplementar. Para a inaplicabilidade da limitação é necessário que haja a comprovação não só da declaração, mas sim do pagamento de taxa suplementar que assegure a indenização integral do valor. 



    No caso dos autos não houve o pagamento da taxa suplementar, ponto abordado em destaque no recurso interposto, uma vez que, não havendo o pagamento da taxa suplementar, não poderia o Tribunal negar a aplicação da limitação legal.”



    A parte embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, a decisão embargada foi bem clara ao determinar a aplicação dos limites indenizatórios previstos na Convenção de Montreal às ações regressivas propostas por seguradoras, sem adentrar, porém, na reavaliação do conjunto fático-probatório dos autos, como busca a parte ora embargante. 



    O Plenário deste Tribunal, no julgamento dos recursos já mencionados no ato decisório anteriormente proferido, fixou a orientação de prevalência das convenções internacionais, em relação ao direito ordinário pátrio,nos casos relativos ao transporte aéreo internacional de cargas e passageiros, à exclusão dos pedidos de danos morais, sem quaisquer limitações de aplicação a ações regressivas, conforme julgamento do RE-RG 636.331, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, referente ao Tema 210 da sistemática de repercussão geral. 



    Confiram-se, a propósito,a ementa do referido julgamento: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (RE 636331, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)



    O acórdão recorrido restou intocado quanto à condenação por danos morais e materiais, inclusive quanto ao arbitramento dos valores indenizatórios. Conforme posto na decisão ora embargada, a Convenção de Montreal arbitra o limite de indenização para avaria, destruição ou perda de carga, sendo cabível às pates contratantes acertar valores adicionais na contratação de seguros, quando cabíveis, nos exatos termos da Convenção. 



    Observa-se, pois, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada por meio de alegação de vícios que, na realidade, exprime mero inconformismo com o julgamento monocrático proferido.



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente